Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ventilada tese em que se argumenta a necessidade de afastar análise desfavorável de circunstâncias judiciais, mas constatada a fixação da pena-base no mínimo legal, impõe-se o não conhecimento da matéria, por evidente ausência de interesse recursal.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
3. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos legais (art. 44, II, do Código Penal).
5. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, não provida.